Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010107-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 104.951.211-18 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), EURO CAR LTDA - CNPJ: 48.137.135/0001-20 (AGRAVADO), JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 901.137.131-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010107-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: JONATHAS JACKSON ARRUDA DE CARVALHO, EURO CAR LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

– CONDICIONAMENTO DO RECEBIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA CONSUMIDOR.GOV.BR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A tentativa de solução amigável de conflitos por meio de site eletrônico constitui uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento ou ao prosseguimento do feito, sob pena de risco de malferimento do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELLYNE MARIA BATISTA DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da
A
ção de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1000489-28.2024.8.11.0024
que
determinou que a agravante proceda a tentativa de resolução administrativa do conflito na plataforma eletrônica ‘consumidor.gov.br’, sob pena de extinção do feito, ante a superveniente ausência de interesse processual (ID 151665525 dos autos principais).

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que na petição inicial endereçada ao juízo de 1o grau, e nas provas juntadas, restou demonstrado que a agravante tentou em várias ocasiões solucionar a demanda pela via administrativa, presencial e virtualmente, além de notificar todas as partes agravadas via Correios, E-mail e Telegrama manifestando seu direito ao arrependimento e, no entanto, o primeiro agravado negou provimento à sua solicitação administrativa e quedou-se silente perante todas as notificações extrajudiciais enviadas dentro do prazo legal de 7 (sete) dias.

Ressalta que a apreciação do feito por via judicial se faz energicamente necessária, pois a conduta ilegal e abusiva da empresa ora agravada tem sido motivo de reclamação e denúncia por diversos indivíduos em todo o Brasil, como encontra-se veiculado em diversos meios de comunicação e reclamação de clientes disponíveis na Internet.

Destaca o Princípio da Inafastabilidade do Juízo e assevera que não há no texto constitucional norma que institua a necessidade de prévio acesso a sítios eletrônicos como condicionante ao pedido de provimento judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo colegiada.

(ID 210509697).

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a presente demanda em face dos agravados visando o cancelamento tão somente dos Seguros Prestamista e Auto que foram inclusos indevidamente em seu contrato de alienação fiduciária, devendo o financiamento dar prosseguimento, mas sem os valores dos Seguros.

No entanto, ao receber a petição inicial, o magistrado singular determinou a sua emenda para seja juntado aos autos o comprovante da tentativa de conciliação administrativa no site ‘consumidor.com.br’ sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Analisando os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça, verifica-se que razão assiste à parte agravante.

Isso porque, a plataforma digital denominada ‘consumidor.gov.br’ foi criada em 2019 por meio do termo de cooperação assinado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visando ampliar as formas rápidas de solução de conflitos, sem que sua utilização seja obrigatória.

Desta forma, não há como impor ao jurisdicionado a utilização da plataforma digital antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88.

Além disso, o artigo 3o do CPC/15, ao prever que a conciliação e a mediação, assim como os demais meios alternativos de solução de conflitos devem ser estimulados pelo poder judiciário, tem como objetivo diminuir a judicialização e dar maior celeridade à solução dos conflitos, sem que a adesão à plataforma ‘consumidor.gov.br.’ seja obrigatória, vejamos:

“Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Verifica-se do dispositivo acima que a nova sistemática processual, ao estabelecer o estímulo à utilização dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, em nenhum momento deixou de observar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao contrário do que constou da decisão recorrida, a utilização do
site
denominado ‘consumidor.gov.br’ compreende uma ferramenta gratuita à disposição dos consumidores para que estes possam buscar de forma administrativa e voluntária a solução dos conflitos com as empresas cadastradas na plataforma.

Destaca-se que a utilização da referida ferramenta não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera liberalidade da parte.

Até porque, condicionar o ajuizamento de ação ao esgotamento da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda sem necessidade de comprovação da tentativa de conciliação administrativa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024